Tribunal: TJDFT
Processo: 0754257-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754257-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA DOS ANJOS COUTINHO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 67481721), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANA DOS ANJOS COUTINHO contra a decisão ID 219767730, que nos autos do procedimento comum 0720337-06.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos: “A ação foi proposta em desfavor da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, porém, essa não possui personalidade jurídica própria. Por se tratar de mera irregularidade, retifico o polo passivo para que passe a constar apenas o Distrito Federal. Assim, retifique-se o cadastramento para constar o Distrito Federal ao invés da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para ser reincluída no certame como pessoa com deficiência ou para que seja designada nova data para avaliação biopsicossocial, assegurando-se sua participação nas demais etapas. Para fundamentar o seu pedido, alega a autora que se inscreveu no concurso público para o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas – transportes, dentre as vagas destinadas às pessoas com deficiência, mas perdeu o direito de concorrer às vagas reservadas por não ter comparecido à avaliação biopsicossocial. Afirma que não teve conhecimento da convocação para a avaliação biopsicossocial, pois a divulgação ocorreu de forma irregular - apenas pelo site da banca examinadora. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso, verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. O edital do certame (ID 218127466), que é a norma a ser observada pelos candidatos, dispõe em seu item 7.16.1 que o candidato que se declarar com deficiência será convocado para a avaliação biopsicossocial, com previsão de realização no período de 3 de março a 7 de março de 2024, cuja convocação será feita por comunicado específico a ser divulgado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico indicado no item 7.16.3. O item 7.16.6, por sua vez, estabelece que o candidato perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência caso não compareça à avaliação biopsicossocial. A própria autora reconhece não ter comparecido na data designada por não ter tomado conhecimento do ato de convocação. Porém, é dever do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e/ou divulgados na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico ali descrito, conforme expresso no item 22.2 do edital. Afirma a autora que o edital de convocação (ID 218127478) foi divulgado no endereço eletrônico da banca examinadora, previamente estabelecido no edital de abertura. Portanto, não houve nenhuma ilegalidade na publicação do ato. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não merece acolhimento. Em face das considerações alinhadas, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” (grifos de origem) Inconformada, a autora interpõe agravo de instrumento com o devido preparo requerendo liminarmente a concessão da antecipação da tutela recursal, e, no mérito, o provimento do presente recurso para “para determinar a anulação em definitivo do ato administrativo que ensejou a eliminação da candidata, reconhecendo-a como pessoa com deficiência ou determinando nova data para a avaliação biopsicossocial, garantindo a reinclusão da autora na vaga destinada a pessoa com deficiência, para ter a prova discursiva corrigida e seguir nas demais etapas do concurso. Ao final, que seja nomeada e empossada tendo assegurado todos os direitos inerentes ao cargo”. Tece arrazoado e colaciona jurisprudências em reforço à tese. Preparo regular. Em consulta aos autos de origem, até o presente momento, não houve reconsideração da decisão ora agravada. É o relatório. VOTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de anulação de ato administrativo da banca examinadora responsável pelo certame do qual a recorrente foi excluída. A autora/agravante aduz que o Juízo a quo decidiu de forma genérica sobre o assunto sem apreciar com profundidade o caso relatado na origem, limitando-se, de forma perfunctória, a afirmar que não vislumbrou a probabilidade do direito da recorrente. Em suas razões, verbera que o magistrado deveria ter analisado os quesitos apresentados na inicial de forma aprofundada, para pudesse ser verificada a real situação que levou a autora a requerer a anulação do ato administrativo que a eliminou do concurso. Embora a agravante teça argumentos sobre o ferimento do seu direito em ser reconhecida como pessoa com deficiência, esse não é o mote recursal. Sua irresignação não pode ser dissociada de sua conduta desidiosa ao assumir que não compareceu na data do exame biopsicossocial, o que a eliminou do certame. Não está a se perquirir, como alega a agravante, sobre o direito em concorrer às vagas na condição de pessoa com deficiência, visto que os elementos de prova apresentados nos autos permitem levar à conclusão de que ela se enquadra no conceito legal de pessoa portadora de deficiência física (Decreto Federal no 3.298/1999). Neste ponto, então, não se diverge sobre a alegação de que lhe é assegurado o direito em concorrer nas vagas para pessoa com deficiência. Contudo, olvidando-se da curial atenção no acompanhamento das publicações relativas às etapas subsequentes das provas, a conduta pouco diligente da candidata/agravante acabou lhe prejudicando, sem que para tal resultado inexitoso tenha contribuído qualquer pessoa ou tenha ocorrido qualquer evento que justificasse cabalmente o afastamento da penalização máxima, qual seja, a sua exclusão do concurso. Eis o nó da questão, isto é, a ausência da candidata no dia marcado para a realização do exame biopsicossocial, a fim de dar continuidade ao concurso e por cujas normas deveria ter se atentado com a cautela devida. Esse é o motivo da perda do direito em concorrer às vagas de pessoas com deficiência por sua ausência à etapa da avaliação pericial multidisciplinar. Não se constata, em princípio, qualquer ilicitude ou abuso por parte da Administração Pública. Não merece prosperar, ao menos em tese, a mera alegação de que participou do concurso sendo aprovada na prova objetiva, porém “foi eliminada por não ter participado da avaliação biopsicossocial”. (grifou-se), porque, segundo afirma, a própria agravante “[...] não teve conhecimento da referida etapa, pois o ato de convocação para a avaliação da perícia se deu somente pela publicação no site da banca, inexistindo qualquer outro meio de comunicação direcionada à candidata.” Pois bem. Em consulta ao acervo documental dos autos, nota-se que o edital (ID 218127466) regula as normas para os candidatos e determina (item 7.16.1) que aqueles que se declararem com deficiência deverão comparecer à avaliação biopsicossocial, agendada para o período de 3 a 7 de março de 2024, com convocação por comunicado específico divulgado na página de acompanhamento do concurso público, conforme o item 7.16.3, que, ao seu turno, o item 7.16.6 estabelece que o candidato que não comparecer à avaliação perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. A autora/agravante reconhece inequivocamente que não compareceu na data marcada por desconhecer o ato de convocação, entretanto, ciente de que responsabilidade é do candidato em acompanhar todas as publicações, editais e comunicados relacionados ao concurso no Diário Oficial do Distrito Federal e/ou na página de acompanhamento do concurso, conforme disposto no item 22.2 do edital. Nesse sentido, trago a jurisprudência balizadora desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DATAS DIVULGADAS NO EDITAL DE ABERTURA. CONVOCAÇÃO DO AGRAVANTE. PRAZO RAZOÁVEL. NÃO COMPARECIMENTO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Edital n. 1/2022 (ATUB), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, tornou pública a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. O item 7 do referido instrumento convocatório dispõe sobre as vagas destinadas às pessoas com deficiência e sobre a avaliação biopsicossocial. 2. O próprio Edital de Abertura, no subitem 7.16.3, estabeleceu que a avaliação biopsicossocial seria realizada no período de 3 a 7 de março de 2023 e ressaltou que a convocação seria feita por comunicado específico divulgado na página eletrônica de acompanhamento do concurso público. 3. De acordo com os documentos disponíveis nos autos, o agravante foi convocado para realização do exame em 1/3/2023 e a avaliação foi marcada para 6/3/2023, ou seja, cinco dias depois da convocação, prazo razoável para preparação do candidato. 4. Verifica-se, neste momento do processo, que o procedimento atinente à avaliação biopsicossocial ocorreu de acordo com as previsões editalícias e que o recorrente, desde a publicação do Edital de Abertura, já tinha conhecimento sobre as condições da referida etapa do certame, inclusive as datas e o meio de divulgação da convocação para realização do exame. Diante disso, não se constata violação aos princípios da razoabilidade e da publicidade. 5. Cabia ao agravante acompanhar as publicações, avisos e comunicados pertinentes ao certame, já que não houve transcurso de tempo significativo entre a data da habilitação na fase/etapa anterior e a data de convocação para a avaliação biopsicossocial. 6. Ao participar do concurso público, os candidatos e a Administração Pública se vinculam aos termos expostos no instrumento que norteia o certame, especialmente para garantir a isonomia. No caso, não há informações a respeito de oportuna apresentação de impugnação pelo agravante contra a disposição editalícia concernente à avaliação biopsicossocial (subitem 7.16.3). 7. É necessário, nesta fase do processo, evitar prolação de decisões temerárias, capazes de gerar prejuízo ao regular andamento do concurso e violar direitos de outros concorrentes, principalmente aqueles aprovados em colocação superior à do recorrente. 8. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, conclui-se que a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial não deve ser reformada. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741592, 07194986920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023). (grifou-se) Nesse panorama, impende afirmar que, na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso, os requisitos legais não estão presentes, carecendo a agravante/autora da probabilidade do direito invocado. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, porquanto é necessário que os requisitos coexistam para concessão do pedido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para manter na íntegra a decisão proferida pelo douto Juízo de 1o Grau, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso, pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator